Tribunal: TJDFT
Processo: 0731764-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. AGRAVADO MANTIDO NA POSSE DO BEM. EVENTUAIS ATOS CONSTRITIVOS SUSPENSOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão agravada, o agravado foi mantido na posse do bem e suspensos eventuais atos constritivos até julgamento dos embargos de terceiro.
2. Na origem, a manutenção da posse ao embargante/agravado sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro foi amparada na demonstração da existência de elementos que evidenciam o domínio ou a posse (art. 678 do Código de Processo Civil): “depreende-se dos documentos que acompanham a petição inicial, especialmente da cópia do certificado de registro do veículo (id. 157131839), que o automóvel VW/KOMBI, placa JJC5450 foi adquirido pelo embargante no dia 27/05/2019, e a inserção do gravame ocorreu em 13/05/2020”. O domínio dos bens móveis se transfere pela simples tradição.
3. Nenhum reparo à decisão agravada (pela qual deferida a tutela de urgencia), destacando-se que a alegada fraude à execução demanda uma análise aprofundada com possível dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.